Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706890-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDA: METAGAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EXECUTADA. PEDIDO DE SUCESSÃO DA SOCIEDADE LIMITADA POR SEUS SÓCIOS. HIPÓTESE DE SUCESSÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. I. A sociedade limitada só se extingue depois do encerramento do procedimento de liquidação das suas obrigações, a teor do que dispõem os artigos 51 e 1.109 do Código Civil. II. Eventual dissolução irregular da sociedade limitada não induz à sua extinção legal e, por via de consequência, torna estéril qualquer discussão a respeito da sua sucessão com base no artigo 110 do Código de Processo Civil. III. A sociedade limitada não é sucedida, com a sua extinção, regular ou irregular, por seus sócios, os quais podem ser responsabilizados patrimonialmente com fundamento da desconsideração da personalidade jurídica, contanto que estejam presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil e seja observado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. IV. A responsabilização patrimonial dos sócios por dívidas da sociedade limitada não prescinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, salvo quando a lei admite expressamente o simples redirecionamento da execução. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 110 do Código de Processo Civil e 1.080 do Código Civil, requerendo a sucessão processual da pessoa jurídica, extinta irregularmente, pelos seus sócios. Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica não é a via cabível para promover a inclusão dos sócios na demanda, porque além da recorrida ter encerrado suas atividades, inexistindo no campo fático, não estão presentes os requisitos previstos para a mencionada desconsideração, como o abuso da personalidade jurídica ou a confusão patrimonial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036 (id. 25397266). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado malferimento aos artigos 110 do Código de Processo Civil e 1.080 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036 (id. 25397266). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016